Tribunal: TJDFT
Processo: 0728052-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES E ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. MAJORANTE DO INCISO V DO ART. 40 MESMO DIPLOMA LEGAL. COMPROVADO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES ENTRE O ESTADO DE GOIÁS E O DISTRITO FEDERAL. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA APLICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.

2. Presentes fundamentações idôneas para valorar desfavoravelmente os antecedentes, por condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos destes autos, e a circunstância especial do art. 42 da Lei Antidrogas, em razão da quantidade de entorpecente apreendido, não há falar em redução da pena-base ao mínimo legal.

3. Inviável a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas quando o réu não preenche seus requisitos, mormente por ser reincidente e possuir antecedentes desfavoráveis.

4. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei Antidrogas quando comprovado que o réu transportava drogas do Estado de Goiás para o Distrito Federal.

5. Considerando as condições pessoais do réu e o quantum de pena aplicado a ele, correto o estabelecimento do regime fechado.

6. Recurso conhecido e desprovido.